Tribunal: TCU
Processo: 017.224/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5123/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.224/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Victor Salvaterra Batista (CPF XXX.905.551-XX); Diego Carqueija Guimarães (CPF XXX.316.495-XX); Jose Anderson Barbosa dos Reis (CPF XXX.538.573-XX); Jose Lucas Gomes Leitão (CPF XXX.956.602-XX); Jose Raul Lopes Britto Junior (CPF XXX.348.802-XX); Lucas Pereira da Silva (CPF XXX.116.207-XX); Luiz Antônio da Silva Santos (CPF XXX.114.262-XX); Marcos Daniel Martins Ramos (CPF XXX.829.155-XX); Robert Anderson de Sousa da Costa Junior (CPF XXX.291.362-XX) e Wilson Correa de Castro (CPF XXX.233.122-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.